Tribunal: TJBA
Processo: 0500057-45.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500057-45.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE ASSISTENCIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARIA AMELIA SARAIVA, NATASHA DE SOUZA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

APELADO: MAURICIO DE ASSIS PENA

Advogado(s)
:
DOROTHY MARY NUNES PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS COMPLEMENTARES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MAURÍCIO DE ASSIS PENA contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.147,53 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. Além disso, determinou o reembolso parcial do valor correspondente à depreciação do veículo defeituoso.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se enquadra na legislação consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores de produtos e serviços o dever de garantir qualidade, segurança e adequação ao fim a que se destinam (arts. 2º, 3º e 18 do CDC).

A responsabilidade da apelante decorre da falha na prestação do serviço, uma vez que realizou apenas o reembolso parcial das despesas de locomoção, alegando que o contrato previa exclusivamente a oferta de passagens aéreas ou rodoviárias. No entanto, restou demonstrado que a opção pelo transporte alternativo foi necessária devido à idade e condição de saúde do autor, circunstâncias que inviabilizavam a utilização do transporte oferecido.

A MAPFRE, ao reconhecer e ressarcir parte das despesas, admitiu sua responsabilidade pelo dano material, não havendo justificativa para a recusa do pagamento do valor complementar.

O dano moral restou configurado, pois o vício no veículo novo adquirido pelo autor gerou transtornos que extrapolam o mero dissabor, impossibilitando o uso do bem essencial e resultando em prejuízos adicionais, como despesas com locação de veículo e tentativas frustradas de reparo.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, sendo compatível com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

I
II
. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor abrange o reembolso integral das despesas necessárias para mitigar os efeitos da falha na prestação do serviço, quando justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

O dano moral é cabível quando o vício do produto ou serviço gera prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a dignidade do consumidor.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, II, d, e IV, e 18; CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 80813193520208050001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 10.08.2021; TJ-BA, APL nº 0578535-43.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 12.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0500057-45.2017.8.05.0229
, da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
, em que figuram como Apelante e Apelado
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA

e
MAURICIO DE ASSIS PENA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA